Tribunal: TJDFT
Processo: 0717286-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Apelação civil. Invalidade de declaração de união estável. Inovação recursal. Conhecimento parcial. Documentos juntados em sede recursal. Não conhecimento. Ação de interdição. Curatela. Não cabimento. Medida excepcional. Ausência de grave comprometimento da manifestação de vontade. Preservação do direito à autodeterminação da pessoa com deficiência. Parcial conhecimento. Desprovimento.
I. Preliminares
1. A alegação da invalidade do documento de declaração de união estável por falta de registro cartorário público e possível coação do requerido constitui inovação recursal, não se conhecendo do recurso no ponto.
2. Não se conhece dos documentos juntados em sede recursal, visto que não fazem referência a fatos novos, mas a circunstância já conhecida pela parte em momento anterior.
II. Caso em exame
3. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente os pedidos de interdição do requerido e nomeação ao autor como seu curador definitivo.
III. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste na análise do cabimento da interdição do requerido e de nomeação do apelante como curador definitivo do apelado, seja para todos os atos civis, como pretende o autor, ou somente para os atos patrimoniais, como oficia o parecer ministerial.
IV. Razões de decidir
5. Nos termos do artigo 1.767 do Código Civil e dos artigos 84 e 85 da Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), a curatela se trata de medida excepcional, cabível apenas nos casos em que há grave comprometimento da manifestação de vontade da pessoa com deficiência, não bastando, para sua aplicação, a mera existência de deficit cognitivo e mental, além de, em regra, restringir-se aos atos de natureza patrimonial.
6. Constatado em avaliação neuropsicológica que o requerido, a despeito de sua doença neurológica, não está incapacitado para exercer atos da vida civil, sendo capaz de exprimir sua vontade, praticar negócios jurídicos, locomover-se e portar-se socialmente, podendo, ainda, exercer o direito ao voto, faltando-lhe apenas algumas habilidades operacionais, incabível a interdição plena do apelado, não havendo que se falar em nomeação do autor como curador do requerido para todos os atos da vida civil.
7. O requerido está com as capacidades psicoafetivas e sociais, juízo de valores e consciência preservados e, ainda que ostente alguma dificuldade para gerir recursos financeiros, não se constatou inaptidão para tomar decisões de ordem negocial, apenas para operacionalizar transações financeiras, não se justificando a nomeação de curador para os atos patrimoniais do requerido, notadamente porque ele demonstrou confiança na atual companheira para auxiliá-lo na gestão de atos de ordem financeira.
8. Considerando que na avaliação o requerido afirmou que não delegaria ao irmão, ora apelante, a tarefa de gerir suas finanças, e que existe animosidade entre os familiares e a companheira do apelado, nomear o autor para gestão de atos do irmão, ainda que apenas patrimoniais, implicaria indevida restrição a outros direitos fundamentais do requerido, como o de eleger pessoa de sua confiança para tomar decisões e, em certa medida, o direito da pessoa com deficiência ao casamento, visto que ele a companheira mantém relação de união estável e residem juntos.
9. Não cabe ao Colegiado impor a adoção da Tomada de Decisão Apoiada, prevista no artigo 1.783-A do Código Civil, introduzido pela Lei n° 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência), pois a medida tem rito próprio e exige a concordância do requerido, que se manifestou contrariamente a essa alternativa.
V. Dispositivo
10. Parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, desprovido.
________
Dispositivos relevante citados: CC, arts. 1.767, 1.783-A; Lei n° 13.146/2015, arts. 84 e 85.